Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-68.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO – COMPROVAÇÃO DE INJUSTIFICADA NÃO EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA CONFIGURADO
I - Interesse de agir demonstrado em cumprimento aos requisitos estabelecidos no REsp no 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-C, do Código Buzaid (art. 1.036, do NCPC);
II – Propositura de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO – COMPROVAÇÃO DE INJUSTIFICADA NÃO EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA CONFIGURADO
I - Interesse de agir demonstrado em cumprimento aos requisitos estabelecidos no REsp no 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-C, do Código Buzaid (art. 1.036, do NCPC);
II – Propositura de ação de exibição de documentos que é cabível quando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço;
III – A ausência de resistência ao contestar a ação, não apresentando, de imediato, o documento postulado, enseja a condenação da verba sucumbencial declinada na r. sentença. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.